Tribunal: TJDFT
Processo: 0704506-14.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA INDEVIDA. INTERCEPTAÇÃO DE TRAJETÓRIA. CULPA EXCLUSIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e o condenou a pagar ao autor o valor de R$5.923,99, a título de danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) responsabilidade pelo acidente de trânsito; (ii) prova dos danos; (iii) culpa concorrente; e, subsidiariamente, (iv) redução do valor indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 76694241), defiro a gratuidade de justiça ao réu/recorrente. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil, estando a responsabilidade civil atrelada à conduta ilícita, decorrente da culpa do agente causador do evento.
5. O acidente de trânsito ocorreu em 10/02/2025, envolvendo a motocicleta Honda/Pop 110i, de propriedade do autor, e a camionete Ford/Ranger, de propriedade do réu.
6. As provas produzidas comprovam que o réu infringiu regras de trânsito ao fazer manobra abrupta e interceptar a trajetória da motocicleta do autor, que trafegava na via preferencial. Com efeito, a testemunha declarou que viu quando o veículo conduzido pelo réu, após o retorno realizado, ingressou na via preferencial e atingiu a motocicleta do autor, que trafegava na faixa da direita (ID 76443590), enquanto o autor afirmou que o réu executou manobra de deslocamento lateral de faixa e atingiu a sua motocicleta, que trafegava na faixa da direita, evidenciando que as versões são complementares, no sentido de que o réu não observou o fluxo de veículos da via e causou a colisão. Inteligência dos artigos 28, 29, III, e 34 do Código de Trânsito Brasileiro.
7. Outrossim, a conclusão de que o réu deu causa ao evento danoso decorre do conjunto probatório, consideradas a prova testemunhal(ID 76443590), as fotografias dos veículos (ID 76443081 - Pág. 5/6 e ID 76443564 - Pág. 1/8) e o laudo pericial (ID 76443108 - Pág. 1/9 e ID 76443569 - Pág. 1/8). A dinâmica do acidente foi satisfatoriamente comprovada, corroborando a versão de que o réu interceptou, de forma abrupta, a trajetória do veículo do autor. Não há elementos probatórios para afastar a culpa do réu pelo evento danoso ou para reconhecer a culpa concorrente dos condutores.
8. No tocante aos danos, o réu não apresentou contraprova satisfatória para desconstituir o orçamento apresentado pelo autor/recorrido, impondo-se destacar que o valor cobrado está em consonância com as avarias produzidas no veículo (ID 76443087 - Pág. 1/3 e ID 76443108 - Pág. 2/9), segundo a dinâmica do acidente de trânsito. A exigência de apresentação de três orçamentos não encontra respaldo legal e deve ser relativizada, à luz dos critérios orientadores da Lei no 9.099/95, notadamente quando não comprovado que o orçamento não condiz com os danos experimentados pelo autor (art. 373, II, do CPC).
9. Ante a ausência dos pressupostos legais, deve ser afastado o pedido de condenação do réu à litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acordão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 99, § 3o, 373, II, CTB, artigos 28, 29, III, 34.